Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-66.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002404-66.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO JABES - CPF: 554.690.439-91 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

“
É válida a notificação extrajudicial
recebida
por
terceiro
, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato
”. (N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002404-66.2024.8.11.0007

APELANTE:

BERNARDO JABES

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BERNARDO JABES
, contra r. sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.

Jacob Sauer
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz ausência de constituição em mora, alegando que “
não foi o Apelante quem recebeu qualquer carta, e ainda, não há nos autos qualquer envio de AR (Aviso de Recebimento) ao endereço do Recorrente, de modo que, não houve sequer tentativa de sua notificação, pois, a avalista recebeu tal carta quando estava no Banco e não no endereço indicado no contrato, e após, encerrou-se ali, vejamos a notificação juntada id 147796671
” (sic).

Destaca que “
O APELANTE NÃO MAIS RESIDE NO ENDEREÇO QUE CONSTA NO CONTRATO EM 2022: Tal fato pode ser comprovado mediante o mandado de busca e apreensão juntado aos autos cumprido pelo Oficial de Justiça, id 15329522
” (sic).

Informando que “
o Apelante residia na Rua Piauí, n° 718, Cidade Alta Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, CEP 78.580-000, e atualmente reside na Rua Maria da Conceição S. Nery, s/n, Bairro São Francisco, na cidade de Jacareacanga, em outro Estado, ou seja, no Pará, CEP 68195-000, e não na Avenida Ayrton Senna
” (sic).

Defende que “
No que tange a constituição de mora do devedor para fins de ação de busca e apreensão, inicialmente, é necessário ter interesse e legitimidade (vide artigo 17 do CPC), todavia, o recorrido ao ingressar com a lide deixou de juntar o elemento indispensável à prova de seu interesse de agir, qual seja, a CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
” (sic).

Sustenta que “
para comprovação da mora, faz-se necessária a COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA CARTA REGISTRADA ao DEVEDOR, não sendo válido o simples envio, conforme se verifica nestes autos
” (sic).

Assevera que “
como não há demonstração de encaminhamento via correio da notificação realizada, se esta não for efetivamente recebido no endereço onde de FATO o DEVEDOR RESIDE, como ocorre no caso em apreço, não há o que se falar em procedência da ação
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo a ausência de constituição da mora e extinguindo o feito, vindicando ainda o deferimento da assistência judiciária gratuita (Id. 232325689).

Não havendo documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência do apelante, foi oportunizado a juntada de “
Certidão Negativa de Imóveis, comprovante de renda, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que providencie o recolhimento do preparo recursal
” (Id. 235970688). Cujos documentos foram apresentados pelo recorrente no Id. 238360685 e anexos.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 232325694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelo recorrente, ante a comprovação documental (Id. 238360685 e anexos) de que não possui condições de arcar com as custas do processo, razão pela qual o dispenso do recolhimento do preparo deste recurso.

Ultrapassada essa questão, conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que o
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
BERNARDO JABES
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: RENAULT/OROCH OUTSIDE13C, FLEX, BRANCA, Ano Fab. 2022, Ano Mod. 2023, Chassi 93Y9SR5ZSPJ262054. Placa RRL4J44, Renavam 01296351006, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o apelado/autor comprovou a constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora apelante.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“Av. Ayrton Senna, nº830, Setor Industrial, Alta Floresta/MT, CEP 78580-000
”

(Id. 232325653).

Em face disso, a notificação extrajudicial foi recebida pela filha do apelante,
Sra. Cristiane Jabes
(Id. 232325656), ocorrendo a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR
TERCEIRO
– IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato, indicado como endereço de correspondência, e
recebido
por
terceira
pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante
” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)”.
(N.U 1009548-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA
E
APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
RECEBIDO
POR
TERCEIRO
– VALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
de veículo alienado fiduciariamente.
É válida a notificação extrajudicial
recebida
por
terceiro
, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato
”. (
N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Por fim, destaco que o apelante informou que residia no endereço: Rua Piauí, n° 718, Cidade Alta Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, CEP 78.580-000. O referido endereço é o mesmo informado por sua filha no Id. 232325653, não havendo dúvida quanto à constituição da mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024